Tribunal: TJDFT
Processo: 0712091-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Apelação cível. Servidor público. Adicional de insalubridade. Médico em unidade prisional. Atividade desempenhada em condições insalubres. Perícia.
Restando demonstrado, por meio de prova pericial, que a autora desempenha suas atividades em condições insalubres, é devido o adicional de insalubridade, nos termos da legislação de regência.